Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. DELITO HABITUAL. REITERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, afirmou que, em alegações finais, deixou de apresentar tese absolutória em virtude da confissão, requerendo apenas a fixação da pena no mínimo legal, tese acolhida pelo Juízo de primeiro grau. Alegou que o réu manifestou interesse recursal, em que pese ter confessado o fato em Juízo. Diante do exposto, para manter a coerência argumentativa e em atenção ao direito ao duplo grau de jurisdição registrado pelo apelante, requereu a reanálise integral do caso.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória (ID 68021188). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 68233880).
5. A Lei 5.309/2014 regulamenta o serviço de mototáxi no Distrito Federal, a qual estabelece os requisitos para o exercício da profissão. Incorre na conduta descrita no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 aquele que exerce profissão ou atividade econômica remunerada de mototaxista, sem preencher as condições que por lei está subordinado o seu exercício.
6. No entanto, o transporte irregular de passageiros capitulado no art. 47 da LCP (exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício) é delito habitual. Nesse sentido, para que seja configurada a prática da contravenção penal é necessária a prática reiterada e de forma irregular da atividade profissional especializada e regulamentada.
7. No caso concreto, verifica-se da peça acusatória a descrição de apenas um ato isolado de transporte irregular de passageiros, o qual teria ocorrido no dia 19 de agosto de 2022. Não há registros penais na FAP do apelante, de fatos pretéritos ou posteriores ao objeto de exame nestes autos, relativos à mesma conduta da prática de transporte irregular de passageiros, conforme se verifica do documento de ID 68021157. Embora o réu tenha admitido, quando de seu interrogatório, que na data dos fatos realizava o serviço de mototáxi, de forma irregular, não há comprovação, no presente caso, de reiteração da conduta, circunstância necessária para a configuração da infração penal estabelecida no artigo 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941. Portanto, a conduta do réu é atípica, justificando a reforma da sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para a julgar improcedente a pretensão punitiva estatal e absolver o réu, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.